Tribunal: TJSP
Processo: 0044644-28.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de desclassificação para delito diverso em razão da condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Pleitos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, afastando-se a exasperação da pena-base, bem como a consideração da multirreincidência.
Suficiência do conjunto probatório produzido

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de desclassificação para delito diverso em razão da condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Pleitos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, afastando-se a exasperação da pena-base, bem como a consideração da multirreincidência.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida.
Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Ação de Revisão Criminal improcedente.